Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)
2. Não pode a parte pretender rediscutir, em Agravo de Instrumento, matéria já decidida anteriormente em sede de outro recurso, sob pena de afronta à coisa julgada.
3. Agravo Interno não provido.